Tribunal: TJPA
Processo: 0826659-21.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10586 - Limitação de Juros
Data de julgamento: 2025-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0826659-21.2020.8.14.0301

APELANTE: ADRIANA MARTHA FRANCA PORTELA DOS SANTOS

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SUCESSIVAS RENEGOCIAÇÕES DE DÍVIDA. AUSÊNCIA DE PROVA DE PRÁTICA ABUSIVA OU DE COBRANÇA INDEVIDA. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS REGULARMENTE PACTUADA. DESCONTOS EM CONTA SALÁRIO AUTORIZADOS CONTRATUALMENTE. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por consumidora em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais e materiais, fundada na alegação de prática abusiva pelo banco recorrido na condução de sucessivas renegociações de dívida, com suposta cobrança de encargos financeiros em duplicidade e realização de descontos indevidos em conta salário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve prática abusiva na unificação e reorganização dos contratos de crédito firmados entre as partes, com cobrança indevida de encargos financeiros; (ii) saber se os descontos realizados diretamente na conta salário da autora são ilegítimos; (iii) saber se há direito à indenização por danos morais e materiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Ausência de prova concreta e específica quanto à alegada duplicidade na cobrança de encargos financeiros ou prática abusiva nas renegociações contratuais, sendo ônus da parte autora demonstrar minimamente os fatos constitutivos de seu direito, mesmo após a inversão do ônus probatório.

4. Capitalização mensal dos juros remuneratórios expressamente pactuada em contrato firmado após a vigência da Medida Provisória nº 2.170-36/2001, sendo prática admitida pelo ordenamento jurídico e pela jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

5. Regularidade dos descontos efetuados diretamente na conta salário da autora, em razão de autorização expressa no contrato celebrado, inexistindo prova de vício de consentimento ou abusividade.

6. Inexistência de conduta ilícita ou dano anímico indenizável, bem como de prejuízo material comprovado decorrente das obrigações contratuais assumidas pela autora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento: “1. A ausência de prova concreta de prática abusiva nas renegociações contratuais e de cobrança indevida de encargos impede a declaração de inexistência do débito bancário. 2. É legítima a capitalização mensal dos juros remuneratórios em contratos celebrados após a Medida Provisória nº 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada. 3. São regulares os descontos realizados diretamente em conta salário quando expressamente autorizados em contrato bancário."

_____________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, VIII, e 14; CPC/2015, arts. 373, I e II, e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 973.827/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 2ª Seção, j. 08/08/2012; STJ, Súmula nº 541.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 12ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Torquato Araújo e o Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: 5ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0826659-21.2020.8.14.0301

APELANTE: ADRIANA MARTHA FRANCA PORTELA DOS SANTOS

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ADRIANA MARTHA FRANCA PORTELA DOS SANTOS
em face da r. sentença proferida pelo MM. Juízo da 5ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que julgou improcedentes os pleitos autorais, nos autos de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS proposta pela apelante em desfavor de
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ora apelado.

Em breve retrospecto, na petição inicial de
ID 16778624
, autora
ADRIANA MARTHA FRANCA PORTELA DOS SANTOS
alega que, a partir do ano de 2018, firmou junto ao banco apelado sucessivos contratos de unificação e reorganização de crédito, por meio dos quais consolidava dívidas preexistentes. Afirma que, nas operações realizadas, o banco passou a incorporar ao saldo devedor encargos financeiros já quitados em renegociações anteriores, majorando exponencial e injustificadamente o montante devido. Sustenta que tais renegociações caracterizaram prática abusiva, impondo-lhe encargos onerosos em duplicidade, além de ensejarem descontos diretos em sua conta salário, sem autorização formal, o que a teria levado a uma situação de extrema vulnerabilidade econômica. Com base nessas alegações, pleiteia a declaração de inexistência do débito relativo ao contrato nº 00333213320000165100, a condenação do banco ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, bem como a restituição em dobro dos valores descontados.

Em decisão interlocutória de
ID 16778636
, o Juízo de origem indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, ao fundamento de que as alegações apresentadas pela autora demandavam instrução probatória, não sendo possível, naquele momento processual, concluir pela existência de abusividade nos contratos celebrados.

Contra tal decisão, foi interposto Agravo de Instrumento (autos nº 0803098-95.2020.8.14.0000), no qual esta Relatora, por decisão monocrática proferida no
ID 16778645 - pág. 3
, deu provimento ao recurso para suspender os descontos realizados na conta salário da agravante e, ainda, determinar a inversão do ônus da prova.

Em sua contestação
(ID 16778662)
, BANCO SANTANDER S.A inicialmente arguindo preliminar. No mérito, sustenta a total improcedência dos pedidos formulados pela autora, afirmando que todos os contratos foram regularmente celebrados mediante assinatura eletrônica com uso de senha pessoal e que a requerente tinha plena ciência das condições pactuadas, inclusive da possibilidade de desconto em conta salário. A instituição ré destaca que não houve qualquer irregularidade na cobrança dos valores decorrentes dos contratos firmados e que eventual inscrição do nome da autora em cadastros de inadimplentes decorreu de inadimplemento legítimo. Aduz, ainda, a ausência de conduta ilícita, de dano moral indenizável ou de qualquer valor a ser restituído, ressaltando que inexiste prova das alegações da parte autora. Em sede preliminar, argui a ausência de reclamação prévia, apontando violação ao dever de boa-fé.

Sobreveio a sentença de
ID 16778693
na qual o Juízo de origem julgou improcedentes os pedidos do requerente, ao reconhecer a regularidade dos contratos firmados com o banco réu e a inexistência de prova quanto às alegadas ilegalidades nos descontos efetuados.

Inconformada, ADRIANA MARTHA FRANCA PORTELA DOS SANTOS interpôs recurso de apelação
(ID 16778704)
, no qual reitera os argumentos deduzidos na petição inicial, sustentando, em síntese, que os contratos firmados com o banco apelado a partir de fevereiro de 2018 configuraram prática abusiva, por supostamente implicarem cobrança de encargos financeiros em duplicidade no contexto de sucessivas renegociações de dívidas pretéritas. Afirma que o contrato denominado “crédito unificado” (nº 410), celebrado em março de 2018, teria sido utilizado para quitar quatro contratos anteriores, dentre os quais o contrato de nº 610, firmado apenas um mês antes, o que teria resultado na cobrança duplicada de juros e encargos. Argumenta que, na sequência, em maio e outubro de 2018, firmou novos contratos de “reorganização de crédito” (nº 710 e nº 100), que teriam reproduzido o mesmo padrão abusivo, consolidando os contratos anteriores e incorporando encargos financeiros já quitados por renegociações anteriores, elevando de forma exponencial e injustificada o saldo devedor. Assevera que tais práticas culminaram na celebração do contrato nº 00333213320000165100, objeto específico da presente ação, por meio do qual teriam sido novamente incorporados encargos e juros já quitados, configurando, segundo sustenta, evidente abusividade. Alega, ainda, que os valores pactuados passaram a ser descontados diretamente de sua conta salário, sem autorização válida e em montante que comprometeu integralmente sua subsistência, razão pela qual pugna pela declaração de inexistência do referido débito, bem como pela condenação do banco apelado ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

Contrarrazões apresentadas por BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. no
ID 16778708
.

Com a remessa do feito a esta Instância Revisora coube-me a relatoria.

No Id. 26236475, a Secretaria anunciou que o feito pautado para apreciação na sessão de julgamento da 12ª SESSÃO ORDINÁRIA EM PLENÁRIO VIRTUAL DA 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO a realizar-se no dia 28-04-2025, às 14:00.

Em 15/04/2025,
ADRIANA MARTHA FRANÇA PORTELA DOS SANTOS
(Apelante) peticionou requerendo a retirada do feito de pauta para fins de sustentação oral em sessão por videoconferência/presencial (
Id. Num. 26237579
).

Despacho
indeferindo
a
retirada dos referidos autos do Plenário Virtual no id. 26395157, sob o fundamento de que, embora cabível a sustentação oral ante o recurso apresentado (apelação) e em que pese o
§2º do art. 4º, da RESOLUÇÃO N. 21, DE 5 DE DEZEMBRO DE 2018, possibilite às partes requererem a retirada do Plenário Virtual, tal previsão
não é um direito potestativo
da parte, por exigir a demonstração da complexidade ou outras particularidades do caso concreto que justifiquem a sua retirada da sessão,
o que não restou comprovado na espécie
.

Ademais, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) editou a Resolução nº 591, de 23 de setembro de 2024 (em vigor a partir de 3 de fevereiro de 2025 – art. 16), que dispõe sobre os requisitos mínimos para o julgamento de processos em ambiente eletrônico no Poder Judiciário e disciplina o seu procedimento, extraindo-se de seus arts. 8º e 9º que os
pedidos de destaque dos feitos deduzidos pelas partes ou pelo MP, com sua retirada da sessão em ambiente virtual e reinício em sessão presencial,
se sujeitam a decisão do relator sobre seu deferimento ou não
.

Para além disso, consignou-se no despacho que este Tribunal de Justiça do Estado do Pará disponibiliza ferramentas em seu sítio eletrônico que garantem e viabilizam a sustentação oral dos advogados na modalidade de julgamento virtual (
https://www.tjpa.jus.br/CMSPortal/VisualizarArquivo?idArquivo=1258574
e
https://apps.tjpa.jus.br/plenariovirtual/docs/SistemaPJe_Como_anexar_sustentacao_oral.mp4
), não havendo nenhum prejuízo ou nulidade, ainda que a parte se oponha a essa forma de julgamento, porquanto
o direito de sustentar oralmente as suas razões não significa o de, necessariamente, o fazer de forma presencial
.

No id. 26437142, o patrono da Apelante requer a redesignação da data do julgamento dos autos em tela, especialmente pelo fato de a recorrente não ter sido intimada do indeferimento do seu pedido para que a sustentação oral acontecesse na forma presencial e por não ter tido tempo hábil de requerer por meio do sistema do Tribunal de Justiça do Estado do Pará a sustentação oral na forma virtual, com o envio do vídeo da sustentação, conforme previsto no sistema do TJ.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

A controvérsia devolvida à apreciação deste Tribunal cinge-se à pretensão deduzida pela autora de ver declarada a inexistência do débito decorrente do contrato nº 00333213320000165100, celebrado com o banco recorrido, sob a alegação de prática abusiva na condução das renegociações anteriores, que teriam resultado, segundo sustenta, na cobrança de encargos financeiros em duplicidade, elevando desproporcionalmente o montante da dívida. Pleiteia, ainda, a condenação do recorrido ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.

Após detida análise dos autos, constato que não assiste razão à apelante, pelas razões que passo a expor abaixo:

I. DA INEXISTÊNCIA DE PROVA CONCRETA DE PRÁTICA ABUSIVA

De início, observa-se que a própria autora reconhece expressamente, na petição inicial
(ID 16778624, pág. 2)
, ter firmado os contratos que originaram as obrigações financeiras aqui discutidas, inclusive o contrato objeto da presente lide. Sua insurgência, portanto, não se refere à inexistência do vínculo contratual, mas à alegação genérica de que, no curso das renegociações sucessivas, teriam sido cobrados encargos financeiros em duplicidade.

Todavia, conforme destacado pelo Juízo a quo, a autora não logrou demonstrar concretamente em que consistiria tal duplicidade. Limitou-se a narrativas vagas e conjecturais, sem apresentar qualquer documento técnico, cálculo discriminado ou outro elemento probatório minimamente idôneo que evidenciasse a existência de encargos ilegítimos ou abusivos nos contratos firmados.

Ainda que tenha sido deferida, em sede de agravo de instrumento, a inversão do ônus da prova, atribuindo ao banco recorrido o encargo de demonstrar a regularidade das contratações, observa-se que a instituição financeira trouxe aos autos os instrumentos contratuais firmados, extratos e documentos bancários
(ID’s 16778626 a 16778635)
que comprovam a existência dos contratos e a realização das operações financeiras questionadas.

Ressalte-se, neste ponto, que a inversão do ônus da prova não exime a parte autora de demonstrar, ao menos de forma mínima e razoável, os fatos constitutivos de seu direito. Trata-se de regra de distribuição dinâmica do ônus probatório, que não afasta o dever do consumidor de apresentar elementos iniciais de verossimilhança de suas alegações.

A jurisprudência é firme neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAL E MORAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PROVA MÍNIMA. NECESSIDADE. LIGAÇÕES REITEREADAS. AUSÊNCIA DE PROVA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. A inversão do ônus da prova, não exime a parte autora consumidora, de fazer prova mínima de suas alegações. Do conjunto probatório, não é possível identificar que os prints apresentados pela apelante são originários de sua linha telefônica móvel. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10408902320218110041, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 08/10/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/10/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERIU O PEDIDO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA POR 5 DIAS. ALEGAÇÃO DE QUE AS FATURAS ESTÃO DEVIDAMENTE ADIMPLIDAS. HIPOSSUFICIÊNCIA E VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES DA AUTORA QUE SE EVIDENCIAM QUANTO AS QUESTÕES TÉCNICAS. A inversão do ônus da prova é norma de natureza processual que, em vista do princípio da vulnerabilidade do consumidor, almeja equilibrar a posição das partes no processo, atendendo aos critérios estipulados no inciso VIII do artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor. Analisando-se os autos, verifica-se que estão presentes os pressupostos para a inversão do ônus da prova, uma vez que é manifesta a hipossuficiência técnica da consumidora. Entretanto, impende registrar que a inversão do ônus da prova não exime a parte autora de fazer prova mínima dos fatos alegados, na esteira da súmula 330 deste Tribunal de Justiça, notadamente a existência do corte negado pela ré, já que vedada a produção de prova negativa. Precedentes jurisprudenciais desta Corte de Justiça. RECURSO PROVIDO. (TJ-RJ - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0085067-25.2023.8.19 .0000 2023002118772, Relator.: Des(a). ANDRE LUIZ CIDRA, Data de Julgamento: 07/12/2023, VIGESIMA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 11ª CÂM, Data de Publicação: 13/12/2023)

No presente caso, não há nos autos elementos que permitam concluir pela abusividade alegada. A parte autora não apresentou sequer qual seria o valor efetivamente devido ou quais encargos seriam considerados ilegítimos.

Cumpre assinalar que o ordenamento jurídico brasileiro não veda, ao contrário, autoriza expressamente as operações de unificação e reorganização de dívidas, as quais são prática comum e legítima no âmbito das relações bancárias.

O fato de as renegociações sucessivas terem ocasionado aumento do saldo devedor não configura, por si só, prática ilícita ou abusiva, sendo consequência natural da repactuação das condições financeiras, desde que formalizada em condições claras e legítimas, como verificado nos autos.

A tese recursal de que teria havido “cobrança em duplicidade” de encargos financeiros carece de qualquer suporte probatório concreto, tratando-se de mera alegação não comprovada.

II. DA REGULARIDADE DA CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS

No que concerne à alegação de abusividade na cobrança de juros capitalizados, igualmente não assiste razão à apelante.

A prática da capitalização mensal dos juros remuneratórios está em perfeita conformidade com o ordenamento jurídico vigente. A Medida Provisória n.º 2.170-36/2001, vigente à época da contratação, autoriza expressamente a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano, desde que pactuada de forma expressa.

A Lei 10.192/2001, que converteu a MP 1.963-17/2000 em lei, permitiu a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano, desde que expressamente pactuada.

O
Superior Tribunal de Justiça
, no julgamento do Recurso Especial n. 973.827/RS, submetido ao rito de recursos repetitivos (art. 543-C do CPC/73), pacificou o entendimento sobre a capitalização de juros em periodicidade inferior à anual, reconhecendo sua admissibilidade em contratos celebrados após 31 de março de 2000, desde que expressamente pactuada. Esse entendimento encontra respaldo no artigo 5º da Medida Provisória 2.170-36/2001 (reedição das MPs 1.782, 1.907, 1.963, 2.087) e no artigo 4º da Medida Provisória 2.172-32/2001. Transcrevo abaixo a ementa referente:

CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. AÇÕES REVISIONAL E DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM DEPÓSITO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. DECRETO 22.626/1933 MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. MORA. CARACTERIZAÇÃO. 1. A capitalização de juros vedada pelo Decreto 22.626/1933 (Lei de Usura) em intervalo inferior a um ano e permitida pela Medida Provisória 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, tem por pressuposto a circunstância de os juros devidos e já vencidos serem, periodicamente, incorporados ao valor principal. Os juros não pagos são incorporados ao capital e sobre eles passam a incidir novos juros. 2. Por outro lado, há os conceitos abstratos, de matemática financeira, de "taxa de juros simples" e "taxa de juros compostos", métodos usados na formação da taxa de juros contratada, prévios ao início do cumprimento do contrato. A mera circunstância de estar pactuada taxa efetiva e taxa nominal de juros não implica capitalização de juros, mas apenas processo de formação da taxa de juros pelo método composto, o que não é proibido pelo Decreto 22.626/1933. 3. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada." - "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada". 4. Segundo o entendimento pacificado na 2ª Seção, a comissão de permanência não pode ser cumulada com quaisquer outros encargos remuneratórios ou moratórios. 5. É lícita a cobrança dos encargos da mora quando caracterizado o estado de inadimplência, que decorre da falta de demonstração da abusividade das cláusulas contratuais questionadas. 6. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido. (REsp 973.827/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2012, DJe 24/09/2012)

Do referido entendimento consolidado originou-se a
Súmula 541 do STJ
:

Súmula 541
: A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.

Desse modo, os bancos podem fazer a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano, desde que expressamente pactuada.

No caso dos autos,
verifica-se que o contrato nº 00333213320000165100
prevê, de forma clara e expressa, a cobrança de juros capitalizados, com taxa mensal de
4,79%
e taxa anual de
75,32%,
evidenciando, assim, a pactuação válida da capitalização mensal, nos exatos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça
(ID 16778628 – pág. 1).

Desse modo, não há qualquer ilegalidade ou abusividade na estipulação contratual referente aos encargos financeiros incidentes sobre a obrigação firmada.

III. DA LEGITIMIDADE DOS DESCONTOS REALIZADOS NA CONTA SALÁRIO DA AUTORA

No que tange aos descontos efetuados diretamente na conta salário da autora, não merece prosperar a alegação de ilegalidade ou ausência de autorização. Da análise dos autos, verifica-se que tais descontos decorreram de autorização expressa constante do contrato nº 00333213320000165100, livremente celebrado entre as partes.

Em exame ao instrumento contratual juntado no
ID 16778628 - pág. 2
, verifica-se que a autora anuiu de forma clara e inequívoca com a realização de débitos automáticos em sua conta corrente ou conta salário para quitação das obrigações assumidas. Confira-se o teor da cláusula pertinente:

“A falta de pagamento será informada a órgãos de proteção ao crédito. Você autoriza: a) o débito das parcelas em conta corrente e/ou salário e, se não houver saldo, em outras disponibilidades de sua titularidade.”

Resta, portanto, demonstrado que os descontos questionados resultam do exercício regular de um direito contratualmente estipulado, não havendo nos autos qualquer elemento que indique vício de consentimento, coação, erro ou qualquer outra circunstância capaz de infirmar a manifestação de vontade da autora.

A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que, inexistindo vício de consentimento e havendo autorização expressa para o desconto, revela-se legítima a compensação direta do valor das parcelas contratadas na conta salário do consumidor:

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ABERTURA DE CONTA SALÁRIO. PORTABILIDADE. DÍVIDAS PRETÉRITAS. AUTORIZAÇÃO EXPRESSA PARA DESCONTO EM QUALQUER CONTA. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO . DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. DESCABIMENTO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. Nos termos da Resolução nº 3402/2006 do BACEN, o cliente bancário, ao realizar a portabilidade de seu salário, não se exime do pagamento das parcelas dos empréstimos já realizados, podendo o banco reter os respectivos valores para satisfação do débito, desde que haja previsão contratual dos descontos em folha de pagamento ou em conta corrente, repassando o saldo remanescente à nova instituição financeira escolhida. Na hipótese dos autos, o banco logrou comprovar a existência de débito e autorização expressa para a efetivação dos descontos, inexistindo ilicitude em seu procedimento .APELAÇÃO DESPROVIDA. UNÂNIME. (Apelação Cível, Nº 50006519020218210020, Vigésima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator.: Cairo Roberto Rodrigues Madruga, Julgado em: 28-02-2024) (TJ-RS - Apelação: 50006519020218210020 OUTRA, Relator: Cairo Roberto Rodrigues Madruga, Data de Julgamento: 28/02/2024, Vigésima Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: 29/02/2024)

Desse modo, ausente qualquer vício que macule a autorização conferida pela autora, não há falar em ilegalidade ou abusividade na realização dos descontos, que decorreram diretamente da avença livremente pactuada.

IV. DA INEXISTÊNCIA DE DANOS MATERIAIS E MORAIS

Também não merece acolhimento a pretensão indenizatória deduzida pela autora.

A celebração de contrato bancário regularmente formalizado, com estipulação clara e expressa das condições pactuadas, não configura, por si só, ilícito civil apto a ensejar reparação por danos morais ou materiais. Não há nos autos qualquer prova concreta de que a atuação do banco recorrido tenha extrapolado os limites do exercício regular de direito ou tenha ocasionado dano anímico à autora.

A propósito, eventual inadimplemento da obrigação ou dificuldades financeiras suportadas pela consumidora decorrem do próprio descumprimento contratual, não havendo nos autos elementos que comprovem prática abusiva, cobrança indevida ou qualquer outra conduta ilícita imputável à instituição financeira.

Diante de todo o exposto, não se verifica, no caso concreto, qualquer prática abusiva, vício contratual ou ilegalidade que justifique a declaração de inexistência do débito ou a condenação do banco apelado ao pagamento de indenização por danos materiais ou morais.

V. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO

E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para manter integralmente a sentença recorrida.

Ante o não provimento do recurso, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 85, §º 11 do CPC/2015, ficando, no entanto, a exigibilidade da verba suspensa em razão da gratuidade deferida, nos termos do disposto no art. 98, §3º, do CPC.

Ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração ou de agravo interno fora das hipóteses legais poderá ensejar aplicação da multa prevista nos arts. 1.021, §4º, e 1.026, §2º, do CPC.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 08/05/2025